Tribunal: TJSP
Processo: 2189710-10.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
Prestação de serviços educacionais. Ação de obrigação de fazer. Indeferimento dos pedidos de concessão da gratuidade da justiça e da tutela de urgência para a redução, em 50%, das mensalidades, matrículas e demais encargos acadêmicos, até a retomada das atividades presenciais.
O recolhimento das custas e despesas processuais iniciais pelos agravantes é ato incompatível com a gratuidade da

Ementa:
Prestação de serviços educacionais. Ação de obrigação de fazer. Indeferimento dos pedidos de concessão da gratuidade da justiça e da tutela de urgência para a redução, em 50%, das mensalidades, matrículas e demais encargos acadêmicos, até a retomada das atividades presenciais.
O recolhimento das custas e despesas processuais iniciais pelos agravantes é ato incompatível com a gratuidade da justiça pretendida.
Os elementos reunidos nos autos não autorizam a concessão da tutela de urgência, inaudita altera parte. Precedentes desta C. Corte.
Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000062767
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2189710-10.2020.8.26.0000, da Comarca de Guarujá, em
que
são
agravantes
BEATRIZ
MENDES
NASCIMENTO,
NATÃ
NASCIMENTO
DE
JESUS
GRAÇA,
RAQUEL
FERNANDES
DE
ALCÂNTARA e THAIANY FERREIRA DA SILVA, é agravado ASSOCIAÇÃO
PRUDENTINA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - APEC.
ACORDAM, em 34a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram
provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores GOMES VARJÃO (Presidente), CRISTINA ZUCCHI E
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI.
São Paulo, 1o de fevereiro de 2021.
GOMES VARJÃO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
____________________________________________________________________________________________
2189710-10.2020.8.26.0000 – RELATOR GOMES VARJÃO
Comarca: GUARUJÁ - 1a VARA CÍVEL.
Agravantes: BEATRIZ MENDES NASCIMENTO; NATÃ NASCIMENTO DE
JESUS GRAÇA; RAQUEL FERNANDES DE ALCÂNTARA; THAIANY
FERREIRA DA SILVA.
Agravada: ASSOCIAÇÃO PRUDENTINA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

APEC.
MM(a). Juiz(a) Prolator(a): Ricardo Fernandes Pimenta Justo
VOTO No 34.592
Prestação de serviços educacionais. Ação de
obrigação de fazer. Indeferimento dos pedidos de
concessão da gratuidade da justiça e da tutela de
urgência
para
a
redução,
em
50%,
das mensalidades, matrículas e demais encargos acadêmicos, até a retomada das atividades presenciais.
O recolhimento das custas e despesas processuais
iniciais pelos agravantes é ato incompatível com a
gratuidade da justiça pretendida.
Os elementos reunidos nos autos não autorizam a
concessão da tutela de urgência, inaudita altera
parte. Precedentes desta C. Corte.
Recurso improvido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra as
decisões que, em ação de obrigação de fazer, fundada em contrato de
prestação de serviços educacionais, indeferiram os pedidos feitos pelos
autores de concessão (i) da gratuidade processual e (ii) da tutela provisória
de urgência para redução das mensalidades e dos demais encargos
acadêmicos (fls. 55/56 e 58/61).
Sustentam os agravantes que a gratuidade da justiça

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
____________________________________________________________________________________________
2189710-10.2020.8.26.0000 – RELATOR GOMES VARJÃO
foi indeferida de plano, sem que lhes fosse concedida a oportunidade de
comprovar a hipossuficiência alegada. Afirmam que recolheram as custas
iniciais para permitir a célere apreciação do pedido de concessão da tutela
de urgência. Aduzem ser incabível presumir a existência de capacidade
financeira para arcar com os custos do processo pelo fato de serem
acadêmicos do curso de Medicina. Asseveram que, diante da suspensão
das atividades acadêmicas presenciais, decorrentes das medidas de
prevenção à Covid-19, é imprescindível a redução das contraprestações
pagas à instituição de ensino agravada. Argumentam que, apesar das
atividades teóricas virtuais, o curso de Medicina possui uma carga disciplinar
particular, que demanda intensa formação prática do acadêmico, em
laboratórios universitários, além de estágios e internatos em ambientes
hospitalares, que não podem ser substituídas por atividades virtuais.
Sustentam que a agravada vem cobrando as mensalidades integrais dos
alunos, atualmente no valor de R$10.108,00. Aduzem que é incabível que
sejam obrigados a pagar o valor integral da mensalidade se a prestação de
serviços educacionais pela agravada está parcialmente comprometida.
Afirmam que a prestação tornou-se desproporcional (art. 317 do CC) e
excessivamente onerosa (art. 478, do CC). Argumentam que estão
presentes os pressupostos para a concessão da tutela ora pretendida, nos
termos do art. 300, do CPC. Ressaltam que a probabilidade do direito está
caracterizada pela possibilidade de revisão e repactuação das bases do
contrato e o perigo de dano, pela cobrança do valor integral da mensalidade.
Salientam que as aulas disponibilizadas pela agravada são previamente
gravadas e não permitem a interação entre professores e alunos, além de
ter duração muito inferior à carga horária normalmente exigida. Consignam
que a agravada sequer realizou os investimentos adequados para
possibilitar uma boa prestação de serviços à distância. Sob tais
fundamentos, requerem a concessão de efeito ativo ao presente recurso e a
reforma das r. decisões agravadas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
____________________________________________________________________________________________
2189710-10.2020.8.26.0000 – RELATOR GOMES VARJÃO
Recebido o recurso no efeito devolutivo (fl. 116), houve
a apresentação de contraminuta (fls. 126/147).
É o relatório.
Cuida-se de ação por meio da qual os agravantes, na
condição de alunos do curso de Medicina mantido pela agravada,
pretendem a redução, em 50%, das mensalidades, matrículas e demais
encargos acadêmicos, com efeitos desde março de 2020 e enquanto
perdurar o estado de calamidade previsto no Decreto Legislativo no 6 de
2020 ou até a normalização das atividades acadêmicas presenciais.
Respeitados os esforços e argumentos apresentados
pelos agravantes, o presente recurso não comporta provimento.
Apesar do §2o, do art. 99, do CPC estabelecer que “o
juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que
evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade,
devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do
preenchimento dos referidos pressupostos”, o recolhimento das custas e
despesas processuais iniciais, realizado pelos agravantes, é ato
incompatível com a benesse pretendida (fls. 131/136 dos autos de origem).
Nesse contexto, fica mantido o indeferimento da
gratuidade da justiça.
Ademais, os elementos reunidos nos autos não
autorizam a concessão da tutela de urgência pretendida, para reduzir o valor
das mensalidades, matrículas e demais encargos acadêmicos, em 50%,
sem a oitiva da agravada.
Não é possível mensurar, antes da oitiva da parte
contrária, qual foi o real impacto da suspensão das atividades acadêmicas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
____________________________________________________________________________________________
2189710-10.2020.8.26.0000 – RELATOR GOMES VARJÃO
presenciais, quais foram os investimentos realizados pela agravada para
viabilizar as atividades à distância e quais serão os investimentos
necessários para a retomada das atividades presenciais, inclusive para a
compensação das atividades práticas que não puderam ser realizadas no
período de isolamento e/ou distanciamento social.
Ausente,
portanto,
a
probabilidade
do
direito,
imprescindível para a concessão da tutela de urgência.
Sobre o tema, confiram-se as ementas dos seguintes
julgados desta E. Corte:
TUTELA
DE
URGÊNCIA.
Prestação
de
serviços
educacionais. Curso de medicina. Pretensão de redução
significativa
das
mensalidades
escolares.
Alegada
diminuição de custos com ausência de aulas práticas e
presenciais em razão da pandemia Covid-19. Necessidade
de contraditório até para se avaliar as efetivas condições em
que serão retomadas as aulas presenciais no momento
oportuno.
Afastamento,
por
ora,
dos
requisitos
da
probabilidade do direito ou da maior juridicidade dos artigos
300 e 311, II, do CPC. Tutela provisória. Recurso não
provido.
(Agravo de Instrumento no 2165481-83.2020.8.26.0000, Rel.
Des. GILBERTO DOS SANTOS, j. 04/08/2020)
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C REVISIONAL DE
CONTRATO

Serviços
educacionais
-
Pedido
de
concessão de tutela de urgência para que a ré conceda
desconto de 30% da mensalidade do curso de graduação,
bem assim se abstenha de cobrar parcelas inadimplidas e
garanta a rematrícula da autora no semestre seguinte

Alegação de diminuição nos custos operacionais da
faculdade, uma vez que as aulas passaram a ser dadas na
modalidade
telepresencial
durante
a
pandemia
de
COVID-19 - Decisão que indeferiu a tutela de urgência
pretendida - Insurgência da requerente - Descabimento -
Ausência de demonstração da probabilidade do direito e da
urgência das medidas - Inteligência do art. 300 do Código
de Processo Civil
Ausência de elementos mínimos que
demonstrassem a incapacidade do requerente de arcar com
o pagamento das mensalidades - Documentos coligidos aos
autos que não permitem verificar a alteração concreta dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
____________________________________________________________________________________________
2189710-10.2020.8.26.0000 – RELATOR GOMES VARJÃO
custos operacionais da instituição de ensino em razão da
pandemia
Matéria que depende da formação do
contraditório para o seu devido exame - Razoabilidade do
indeferimento da liminar, a fim de se privilegiar o
contraditório RECURSO NÃO PROVIDO.
(Agravo de Instrumento no 2178077-02.2020.8.26.0000, Rel.
Des. RENATO RANGEL DESINANO, j. 03/08/2020).
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
AÇÃO
REVISIONAL.
TUTELA DE URGÊNCIA. Decisão que indeferiu o pedido
liminar de redução, pela metade, do valor das mensalidades
que paga à faculdade ré pelo curso de medicina, suspensão
do pagamento das mensalidades até seis meses após o fim
das medidas restritivas, garantia de rematrícula e também
impossibilidade de negativação do nome da agravante e seu
responsável financeiro, tudo em razão da pandemia.
Provimento jurisdicional que merece ser mantido. Ausência
dos requisitos autorizadores previstos em lei. Modificação
contratual de substancial monta que não pode ser
concedida neste momento processual, à luz de um juízo de
cognição provisória, diante da necessidade de instauração
do contraditório e obtenção de maiores elementos de
cognição. Decisão mantida. Recurso não provido.
(Agravo de Instrumento no 2152687-30.2020.8.26.0000,
Rela.
Desa.
ANA
LUCIA
ROMANHOLE
MARTUCCI,
j.16/07/2020).
Diante disso, o indeferimento do pedido de concessão
da tutela de urgência, inaudita altera parte, era medida que se impunha.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
É meu voto.
Des. GOMES VARJÃO
Relator